Tribunal: TJSP
Processo: 1010748-82.2025.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Autora que alega ter sido surpreendida com apontamento de seu nome em cadastro de inadimplentes, por dívida cuja existência não reconhece - Pretensão à declaração de inexigibilidade e indenização - Sentença de improcedência - Insurgência da autora – Relação jurídica entre as partes que não foi comprovada - Ônus da prova

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Autora que alega ter sido surpreendida com apontamento de seu nome em cadastro de inadimplentes, por dívida cuja existência não reconhece - Pretensão à declaração de inexigibilidade e indenização - Sentença de improcedência - Insurgência da autora – Relação jurídica entre as partes que não foi comprovada - Ônus da prova que era da ré - Cobrança inexigível - Exclusão devida - Danos morais não verificados - Súmula 385 do STJ - Existência de inscrição prévia que afasta o dano moral – Recurso parcialmente provido.